Tribunal: STJ
Processo: 2033483-50.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972625 - SP(2025/0231492-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE
: CONCRETO SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
EMBARGADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FELICE BALZANO - SP093190
ALEX PFEIFFER - SP181251
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte embargante sustenta a ocorrência de vícios previstos
no
do Código de Processo Civil, postulando sua
art. 1.022
correção e, em síntese, o reconhecimento do cabimento de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, requer a rejeição dos embargos de
declaração, enquanto o Ministério Público Federal deixa de se
manifestar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, ao não conhecer de agravo interno interposto contra
acórdão colegiado por considerá#lo recurso manifestamente
incabível.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, somente são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado fora das hipóteses legalmente admitidas.
5. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão
monocrática proferida por relator ou presidente, conforme
Documento eletrônico VDA56883610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2caf5cb4-ee65-4006-b4c9-522ab1c1cb37

do Código de Processo Civil e
do Regimento
art. 1.021
art. 259
Interno do Superior Tribunal de Justiça, mostrando#se
juridicamente inadequada sua interposição contra acórdão
colegiado.
6. A alegação de irregularidade da forma de julgamento do
agravo em recurso especial não foi oportunamente deduzida,
tendo o agravo interno posteriormente interposto se limitado a
rediscutir o mérito da controvérsia, de modo que a invocação
posterior dessa tese nos embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal.
7. Os presentes embargos de declaração revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem
reabrir debate sobre matéria já decidida, o que é incabível na
estreita via integrativa, razão pela qual se impõe a rejeição do
recurso aclaratório.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2caf5cb4-ee65-4006-b4c9-522ab1c1cb37

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972625 - SP(2025/0231492-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE
: CONCRETO SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE
: FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
EMBARGADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FELICE BALZANO - SP093190
ALEX PFEIFFER - SP181251
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INAPLICABILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte embargante sustenta a ocorrência de vícios previstos
no
do Código de Processo Civil, postulando sua
art. 1.022
correção e, em síntese, o reconhecimento do cabimento de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, requer a rejeição dos embargos de
declaração, enquanto o Ministério Público Federal deixa de se
manifestar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, ao não conhecer de agravo interno interposto contra
acórdão colegiado por considerá#lo recurso manifestamente
incabível.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, somente são cabíveis para sanar obscuridade,
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do
julgado fora das hipóteses legalmente admitidas.
5. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão
monocrática proferida por relator ou presidente, conforme
do Código de Processo Civil e
do Regimento
art. 1.021
art. 259
Interno do Superior Tribunal de Justiça, mostrando#se
juridicamente inadequada sua interposição contra acórdão
colegiado.
6. A alegação de irregularidade da forma de julgamento do
agravo em recurso especial não foi oportunamente deduzida,
tendo o agravo interno posteriormente interposto se limitado a
rediscutir o mérito da controvérsia, de modo que a invocação
posterior dessa tese nos embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal.
7. Os presentes embargos de declaração revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem
reabrir debate sobre matéria já decidida, o que é incabível na
estreita via integrativa, razão pela qual se impõe a rejeição do
recurso aclaratório.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ Fl.402):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo óbice
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir 3. O agravo interno somente pode ser interposto
contra decisão monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
e o
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.410/433
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ
).
Fl.437/439
Intimado, o Ministério Público Federal não se manifestou (e-STJ Fl.436).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.402/406

Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de
decisão monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de
2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo
interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos
Julgadores desta Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a
aplicação deste princípio. Nesse sentido, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente
art. 1.021
é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da
fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, erro
grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com
baixa imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.771.579/PB
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto
contra acórdão da Quarta Turma que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão: 2. A questão em
discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo interno contra decisão colegiada. III. Razões de decidir 3.
O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
RISTJ. 4. A interposição de agravo interno contra decisão
colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente
incabível. IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.636.573/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE
DO
RECURSO.
INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Caracterizado o
erro grosseiro, pela interposição de recurso incabível, não se
suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
6/5/2025.
)
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
, relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
No ponto, a parte embargante sustenta a irregularidade do julgamento
colegiado do Agravo em Recurso Especial, defendendo, por essa razão, o cabimento
de Agravo Interno.
A alegação, contudo, não merece prosperar. Isso porque, uma vez
proferida decisão colegiada, o Agravo Interno posteriormente interposto não veicula
qualquer insurgência quanto à suposta inadequação da forma de julgamento,
limitando-se a rediscutir o mérito da controvérsia.
Evidencia-se, assim, a ausência de vício apto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Configura-se, portanto, indevida inovação recursal, prática vedada na
estreita via integrativa dos embargos declaratórios, que não se prestam à dedução
de teses inéditas nem à rediscussão de matérias não oportunamente suscitadas.
Ademais, a pretensão recursal revela-se juridicamente inadequada.
Conforme expressamente consignado na decisão embargada, os artigos 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo
Civil são claros ao estabelecer que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra
decisões monocráticas proferidas pelo relator, com a finalidade de submetê-las ao
órgão colegiado competente.
Não se admite, portanto, sua interposição contra acórdão já proferido
por órgão colegiado.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:41
Código de Controle do Documento: 6c9818ac-d009-4fb3-aeb3-49e8e8f1b6c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.625 / SP
Número Registro: 2025/0231492-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033841120218260268
00085404919998260268
15631999
20334835020248260000
33841120218260268
3384112021826026800085404919998260268
338411202182602680008540491999826026815631999 85404919998260268 88871999
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
AGRAVANTE : CONCRETO SERVICOS LTDA.
AGRAVANTE : FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
AGRAVADO
: WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FELICE BALZANO - SP093190
ALEX PFEIFFER - SP181251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56866095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 787f7fd3-32f5-42e3-a7c9-4c16cf726a0a

EMBARGANTE : COMERCIO E INDUSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
EMBARGANTE : CONCRETO SERVICOS LTDA.
EMBARGANTE : FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO - SP292237
EMBARGADO : WINNER SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FELICE BALZANO - SP093190
ALEX PFEIFFER - SP181251
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 787f7fd3-32f5-42e3-a7c9-4c16cf726a0a